Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717373-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando o Parecer do Ministério Público (ID 46582870), diga o agravante sobre eventual perda de objeto do presente agravo. BRASÍLIA, DF, de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora